Tribunal: CARF
Processo: 15922.000131/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000131/2008-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.874 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de lançamento
tributário contra a Contribuinte Recorrente,
correspondente à competência abril/2004, mês utilizado para cálculo, corresponde a débito
suplementar de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social pela referida
sociedade, por responsabilidade solidária, na condição de incorporadora, quanto à contribuição
do empregado; à quota patronal; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e a
Outras Entidades (SESI, SENAI, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE); oriundas da
aplicação das alíquotas pertinentes, sobre o salário de contribuição obtido por aferição através do
CUB - Custo Unitário Básico, fornecido pelo SINDUSCON, para apuração de valores segundo
área construída, conforme a legislação de regência anexada ao Relatório Fiscal (fls. 27-31).
O fato gerador da contribuição previdenciária cobrada foi o valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil, das unidades imobiliárias das incorporações
em questão, sejam elas: “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS - FASE
I”, de 22/07/1991, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos 16/07/1991
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000131/2008-28
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

(processo 9.672-6/91), com área inicial de 436,34m2, e matrícula imobiliária de n° 66.898, do
Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí; e “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DOS MANACÁS – FASE II”, de 17/03/1992, com projeto aprovado pela Prefeitura
Municipal de Jundiaí aos 14/01/1992 (processo 15.722-1/91), com área inicial de 3.816,00m2 e
matrícula imobiliária de n° 68.132, do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí.
Intimada do lançamento (fl. 107), em 08/06/2004, a Contribuinte Recorrente
apresentou impugnação (fls. 111-133) e documentos.
Quando do julgamento pela 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento (fls. 357-
359), o ato foi de converter em diligência para:
[...] Pelo fato de o registro da transferência do imóvel ser um ato a cargo do comprador,
e por esse fato não pode ser responsabilizada a vendedora, entendo que cabe a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Recorrente colacione as
escrituras públicas de compra e venda das referidas unidades imobiliárias.

Em cumprimento à diligência, a Recorrente manifestou-se (fls. 361-362) e
apresentou a impugnação interposta contra o lançamento do débito Municipal de Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, referente às obras aqui fiscalizadas (fls. 363-388).
Ainda, em atenção à diligência, manifestou-se (fls. 396-412) e apresentou
contratos particulares de venda e compra, habite-se em nome dos compradores e contratos por
instrumentos públicos (fls. 413-602).
Em julgamento pela 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento (fls. 607-610), deu-
se parcial provimento à impugnação, conforme ementa:
EMENTA – PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
RESPONSABILIDADE – INCORPORADORA – PROPRIETÁRIA DOS TERRENOS
– NÃO ESCRITURAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CESSÃO DE DIREITO –
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A incorporadora e a proprietária do terreno são responsáveis pelas edificações que
ocorrerem em sua propriedade.
O ônus da prova perante o INSS de que os terrenos foram alienados a terceiros e sem
edificação é do contribuinte. Não basta a apresentação de instrumentos particulares, pois
a prova de transmissão de direitos sobre imóveis, para ter eficácia perante terceiros,
exige a escrituração pública.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O parcial provimento deu-se na exclusão do lançamento aos valores referentes
algumas unidades, como destaco:
Pelo exposto voto por CONHECER do recurso do, notificado, para no mérito
CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Devem ser excluídos do lançamento os
valores referentes às unidades 24-C da Fase 2 e 8 da Fase 1. Tais valores devem ser
cobrados dos Senhores Antônio Avelar e Milton Rissi, respectivamente.

Intimada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 623-635), no qual
acostou novos documentos, e protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

É o relatório.

Voto
O lançamento referiu-se à cobrança de contribuições devidas em virtude de
utilização de mão de obra assalariada, na edificação de obra de construção civil:
2 - De acordo com o Relatório Fiscal, folhas 25/27. O fato gerador da contribuição
previdenciária é o valor da mão de obra utilizada na execução de obra de construção
civil, das unidades imobiliárias das incorporações em questão, são elas:
2.1 - “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS - FASE I” de
22.07.1991, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos 16.07.1991
(processo 9.672-6/91) com área inicial de 436,34 m2, matrícula de n.° 66.898, do 2.°
Cartório de Registro de Imóveis de Jundiai e,
2.2 – “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS - FASE II”, de
17.03.1992, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiai em
14.01.1992(processo 15.722-1/91), com área inicial de 3.816,00 m2, matricula
imobiliária de n.° 68.132, do 2° Cartório de Registro de Jundiaí.

A Contribuinte Recorrente foi notificada pelo INSS para o pagamento dessas
contribuições, na qualidade de incorporadora de imóveis, em face do instituto da
responsabilidade solidária, previsto no artigo 31, da Lei no 8.212/91.
Em recurso, argumenta a Recorrente:
(i) a utilização, execução de mão de obra, fato gerador da contribuição previdenciárias,
se deu pelos adquirentes dos imóveis do contribuinte. Não houve, portanto, qualquer
participação do contribuinte, seja como incorporador, seja como proprietário, em
relação ao emprego de mão de obra, o que comprova que este não possui qualquer
vinculo com o fato gerador e, conseqüentemente, não pode ser eleito como responsável
tributário, à luz de uma interpretação teleológica dos artigos 124 e 128 do CTN;
(ii) não havia condições, no caso concreto, do contribuinte reter o pagamento dos
executores ou responsáveis pela obra, em razão de não possuir qualquer vinculo com
estes e, portanto, em razão dessa impossibilidade, não se faz possível aplicar a
responsabilidade solidária, da forma que se apresenta, nos termos do artigo 31 da Lei
8.212/91. Tal conclusão, corrobora a assertiva apresentada no item (i), em relação a
necessidade 'de uma interpretação harmônica dos artigos 124 e 128 do CTN;
(iii) houve flagrante nulidade ao processo administrativo fiscal, em razão do
indeferimento de encaminhamento de oficio ao 2° serviço de registro de imóveis de
Jundiaí, quando se discutia, inicialmente, a responsabilidade do contribuinte em razão
de sua qualidade de incorporador de imóveis e não de proprietário. Da análise dos autos
do processo percebe-se, com facilidade, que a questão de imputar a responsabilidade ao
contribuinte na qualidade de proprietário, somente ocorreu quando da análise de recurso
por parte desta CaJ. Logo, evidente o prejuízo ao direito de ampla defesa e ao
contraditório;
(iv) o entendimento equivocado da Gerência de arrecadação do INSS em Jundiaí que,
possivelmente; suportada na decisão ora combatida, visa cobrar tributo dos adquirentes
dos imóveis anteriormente pertencentes ao contribuinte, relativamente à mão de obra
empregada na construção civil de propriedade do condomínio. A toda evidência, tal
exigência demonstra a confusão de entendimento das autoridades previdenciárias em
razão da absurda imputação de responsabilidade solidária, em hipótese que não há
vinculação, sequer indireta, com o fato gerador do tributo;
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.874 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000131/2008-28

(v) a menção, no acórdão recorrido, de que os contratos particulares de compra e venda
não são oponíveis à fiscalização por não terem sido registrados junto ao cartório de
registro de títulos e documentos. Tal argumentação ofende ao principio da verdade
material, bem assim da assente jurisprudência do STJ, consubstanciada em Súmula de
número 84, bem como, pelas decisões das Cortes Administrativas do Ministério da
Fazenda.

Assim, voto por converter o julgamento em resolução para que os autos retornem
à Secretaria Especial da Receita Federal de origem para:
i)
Deverá intimar a Contribuinte a juntar nos autos todos os contratos de
venda e compra, particulares e por escritura pública, das unidades dos
Condomínios acima, elencando individualmente a qual empreendimento
(Condomínio) pertence, assim como data da venda, responsabilidade pela
execução da obra, e terceiro adquirente; e,
ii)
Deverá a Contribuinte apresentar eventual comprovante de quitação das
unidades pertencentes à própria incorporadora;

Após apresentação dos mencionados documentos, para que a Secretaria apresente
relatório conclusivo inclusive se houve recolhimento do crédito tributário por terceiro
adquirente.
Cumpridos os atos acima, seja ofertada à Contribuinte prazo para contraditório e
manifestar-se sobre o relatório conclusivo.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital